Tribunal: TJSP
Processo: 1002195-24.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público Estadual - Aposentadoria por invalidez – Concessão do benefício com proventos integrais – Revisão do ato de aposentação para reduzir o valor dos proventos, considerando a proporcionalidade da aposentadoria – Inadmissibilidade – Cabimento da aposentadoria por invalidez com proventos integrais - Inteligência do artigo 226, inciso I, 2, da Lei Estadual n.

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público Estadual - Aposentadoria por invalidez – Concessão do benefício com proventos integrais – Revisão do ato de aposentação para reduzir o valor dos proventos, considerando a proporcionalidade da aposentadoria – Inadmissibilidade – Cabimento da aposentadoria por invalidez com proventos integrais - Inteligência do artigo 226, inciso I, 2, da Lei Estadual n. 10.261/1968 - Decurso de mais de dez anos para invalidação do ato – Princípio da segurança jurídica – Precedentes deste Tribunal de Justiça - Recurso provido, com observação.